Tribunal: STF
Processo: ARE 1408476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Administrativo. Servidor público falecido. Pecúlio post mortem. Regime próprio de previdência. Lei Estadual nº 285/79. Alegação da autarquia de que não poderia fazer o pagamento em razão do teto Constitucional. Desprovimento.



    A Decisão desta 6ª Câmara Cível, lavrada por este Relator e datada de maio de 2013, já naquela ocasião, negou provimento à tentativa da autarquia de não pagar o que era devido às Apeladas com relação à percepção da referida verba, incidindo, no caso, o verbete nº 340 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    No tocante à alegação de que o pagamento deveria ser limitado à limitação ao teto remuneratório constitucional, necessário asseverar que a mesma não merece qualquer amparo, uma vez que as verbas de caráter indenizatório não seriam computadas para efeitos dos limites remuneratórios previstos no art. 37, §11, da Constituição da República.



    Segundo os termos da Emenda Constitucional nº 41/03, em especial o referido dispositivo constitucional, a despeito de se ter que respeitar o limite constitucional do teto remuneratório, o vetusto pecúlio post mortem é verba de natureza indenizatória, o qual, portanto, não pode ser computada para efeitos dos limites previstos na Carta Magna.



    Entendimento que se encontra em franca consonância com a Jurisprudência pátria, a qual foi devidamente colacionada na douta Sentença atacada.



    Precedente: AgRg no RMS 25.865/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ªT, DJe 01.07.2009.



    Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O caso em apreço discute a determinação de cumprimento do que já restou consagrado e transitado em julgado, nos autos do processo nº0103327-07.2010.8.19.0001, o qual determinou o pagamento do pecúlio post mortem às herdeiras do servidor falecido e, ainda, que o mesmo deveria corresponder a 5 vezes o valor do vencimento-base de contribuição do mês do óbito, na forma da legislação até então em vigor.



    O pleito não merece acolhimento, uma vez que a recalcitrância no pagamento da verba indenizatória determinada não se justifica em seus termos.



    De se registrar os termos da ordem dada por esta colenda 6ª Câmara Cível, nos termos da Apelação interposta nos autos do processo nº 0103327-07.2010.8.19.0001, manteve-se a douta Sentença impugnada que, desde os idos do ano de 2012, já teria determinado o pagamento da verba indenizatória aqui questionada.



    A douta Decisão desta 6ª Câmara Cível, lavrada por este Relator e datada de maio de 2013, já naquela ocasião, negou provimento à tentativa da autarquia de não pagar o que era devida Apeladas à percepção da referida verba, incidindo, no caso, o verbete nº 340 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.



    (...)



    Diante dessas considerações e enfrentando a alegação de que o pagamento deveria ser limitado à limitação ao teto remuneratório constitucional, necessário asseverar que a mesma não merece qualquer amparo, uma vez que as verbas de caráter indenizatório não seriam computadas para efeitos dos limites remuneratórios previstos no art. 37,§11, da Constituição da República."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente